Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RÉUS COM MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/6. STJ. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou os réus pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório. No caso dos autos, os réus foram filmados pela polícia praticando atos típicos de traficância. Usuários foram abordados e constatou-se que adquiriram dos réus as drogas. Os réus foram presos em flagrante delito e foi encontrada substância entorpecente na sua residência.
2. Não faz jus à causa especial de diminuição de pena o réu que possui maus antecedentes, haja vista o não preenchimento dos requisitos previstos no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes.
3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de índole objetiva e não depende da demonstração de que os agentes pretendiam comercializar a droga utilizando-se da comodidade ou facilidade oferecida, bastando que esteja provado que o delito ocorreu nos lugares indicados na norma penal ou em suas proximidades. Precedentes.
4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e que, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, a majoração ou a redução da pena em 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção.
5. Readequada a dosimetria aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir a pena dos réus de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados à razão mínima, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.